Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENTE. ATRASO IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
2. Em que pese ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam em casos concretos depende da apresentação de provas que desconstituam a certidão de dívida ativa regularmente inscrita, uma vez que esta possui uma presunção relativa de liquidez e certeza, funcionando como uma prova pré-constituída.
3. No curso da ação, não sendo localizado bens penhoráveis do devedor, o juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo prazo máximo de 1 (um) ano e, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário, em consonância com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e com a Súmula 314 do STJ.
3.1. No entanto, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, nos termos da Súmula 106 STJ.
4. Verificando-se que a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal que marca a prescrição e que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não há que se falar desídia imputável ao exequente e na ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que sequer iniciado seu prazo.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.